Tribunal: TJDFT
Processo: 0709928-80.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO AJUSTADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelas partes requerentes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar solidariamente as requeridas a pagar aos requerentes indenização no valor de R$ 627,04, a título de danos materiais, e julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais.
2. O fato relevante. As partes requerentes sustentam que o atraso de 15 horas no voo e a falha na prestação de serviços das companhias aéreas configuraram danos materiais e morais, considerando o transtorno enfrentado, como o atendimento inadequado, a falta de comunicação sobre o cancelamento e o atraso adicional, além do impacto negativo em sua programação de viagem. O primeiro requerente ressalta que o desgaste foi acentuado devido ao fato de estar acompanhando sua filha pequena. No tocante à indenização fixada a título de danos materiais, discorda da sentença quanto à negativa do pedido de ressarcimento dos custos com transporte de aplicativo e táxi, argumentando que esses gastos extras ocorreram exclusivamente devido ao atraso no voo e à impossibilidade de utilizar o veículo alugado previamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em apurar o correto cálculo da indenização pelos danos materiais, e se houve a efetiva configuração de danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo por atraso de voo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. Na origem, os recorrentes relatam que adquiriram bilhete aéreo para o voo Brasília/Navegantes com conexão em Congonhas, programado para chegar no dia 04/07/2024 às 18h30. Contudo, o voo foi cancelado pela Gol Linhas Aéreas, com realocação dos passageiros em voo operado pela LATAM, com chegada ao destino apenas no dia 05/07/2024, às 9h30, ou seja, com 15 horas de atraso. Em razão disso, os recorrentes aduzem que perderam a locação do veículo previamente reservada, necessitando firmar um novo contrato de locação, mas só havia disponibilidade para retirada do veículo em 07/07/2024. Relatam que, durante os dias 05 e 06/07/2024, utilizaram táxi e transporte por aplicativo para se locomover, gerando gastos adicionais.
6. A responsabilidade civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, exigindo a norma a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, as recorridas respondem objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando o recorrente comprovar o dano e o nexo causal.
7. O atraso do voo e os prejuízos materiais decorrentes são fatos incontroversos que fundamentaram a condenação das partes recorridas no dever de reparação dos custos adicionais não previstos pelos recorrentes. Nesse contexto, cumpre ressaltar que os gastos com transporte alternativo não seriam necessários caso o voo tivesse ocorrido no horário previsto, impossibilitando os recorrentes da utilização imediata do carro alugado, desde a saída do aeroporto. A falha na prestação de serviço das recorridas é causa direta dos gastos adicionais, devendo compor o montante a ser ressarcido aos recorrentes.
8. A despeito da possibilidade da pretensão, o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo os passageiros demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alegam ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A, do Código Brasileiro de Aeronáutica (TJDFT, Acórdão 1878695). Segundo o Superior Tribunal de Justiça, deve ser exigida a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, que se configura com o grande atraso, perda de compromisso, ausência de suporte material, ausência de informações claras ou ausência de melhores alternativas por parte da empresa aérea, o que não foi comprovado no processo (STJ, REsp n. 1.584.465/MG).
9. Desse modo, ainda que incontestes os aborrecimentos e desgastes experimentados, não se extrai do quadro fático abalos extrapatrimoniais merecedores de compensação. Nem mesmo a presença da filha menor foi devidamente comprovada, não restando demonstrada, portanto, a violação aos direitos de personalidade, merece confirmação a sentença de primeiro grau que afastou a ocorrência de danos morais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido, em parte, para reformar a sentença a fim de condenar as requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$ 772,49, a título de danos materiais, mantendo-se a improcedência do pedido de danos morais.
11. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 14, § 1o, inc. II.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1878695, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 17.06.2024; STJ, REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.11.2018.